Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PRIVADO. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS MÉDICAS. UTI. RESSARCIMENTO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROCESSO ANTERIOR. DEVER DO ESTADO. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação à coisa julgada, quando na primeira demanda, ajuizada pelo paciente, houve a condenação do DF em arcar com os custos da internação da paciente no hospital particular, de forma a eximir aquela dos referidos gastos, enquanto na presente ação, o próprio hospital, agora na qualidade de autor, requer a cobrança dos valores oriundos da internação, apresentando os gastos apurados no período estipulado pelo Judiciário e pugnando pelo pagamento por parte do Poder Público. Precedentes.
2. Presente o interesse de agir do autor quando requer que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de valores relativos a gastos com internação de paciente. Há necessidade de provocar a atividade jurisdicional do Estado (Poder Judiciário) tanto para verificar o dever de reembolso como para definir o valor. Precedentes. Em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não pode ser exigido o esgotamento prévio de pedido administrativo, como condição para o ajuizamento de ações judiciais.
3. Demonstrado que o Distrito Federal deve arcar com as despesas hospitalares do paciente realizadas no hospital apelado no período de perdurou a internação, bem como comprovadas as despesas médicas e procedimentos realizados, a sentença deve ser mantida e os valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, utilizando-se para o ressarcimento o mesmo critério da “tabela SUS”, nos termos do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.